Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012246-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA DE SOUZA ANDRADE MUSSI

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ, ANDRESSA ALVES DE MOURA

APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DOCUMENTO DE CANCELAMENTO. CONDUTA POSTERIOR DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou documento de cancelamento contratual de 2011, apontou inconsistências formais nas datas de protocolo e, diante da conduta posterior da seguradora, que em 2015 e 2019 continuou a exigir documentação para pagamento do benefício, reconheceu a vigência do contrato e a incidência da vedação ao comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém contradição por ter apreciado o documento de cancelamento e, ainda assim, reconhecido a vigência do contrato; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar a valoração probatória e as conclusões jurídicas adotadas no julgamento; (iii) determinar se há prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação e o dispositivo ou entre passagens da própria fundamentação, não se confundindo com discordância da parte quanto à valoração das provas ou ao resultado do julgamento.

O acórdão embargado examina expressamente o documento de cancelamento de 2011, identifica inconsistências formais nas datas de protocolo e confronta esse elemento com a conduta posterior da seguradora, que continuou a exigir documentos para pagamento do benefício em 2015 e 2019.

A conduta posterior da seguradora demonstra que ela própria não tratava o contrato como extinto, razão pela qual a invocação tardia do cancelamento configura venire contra factum proprium, vedado pela boa-fé objetiva.

A pretensão de modificar a conclusão sobre a vigência contratual e sobre a conduta da seguradora revela inconformismo com o mérito do julgamento e atribui natureza infringente aos embargos de declaração, o que é inadmissível nessa via processual.

O prequestionamento fica configurado, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, quando os dispositivos indicados pela embargante são apreciados pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou em sentido contrário ao pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a discordância da parte com a valoração probatória ou com a conclusão jurídica adotada. 2. A apreciação do documento de cancelamento, seguida de sua valoração conjunta com a conduta posterior da seguradora, não configura contradição quando a fundamentação apresenta sequência lógica e coerente. 3. A seguradora viola a boa-fé objetiva quando invoca tardiamente cancelamento contratual após adotar conduta posterior incompatível com a extinção do contrato. 4. Os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 5. Os dispositivos suscitados pela parte consideram-se prequestionados quando apreciados, ainda que implicitamente ou em sentido contrário ao pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, parágrafo único, I e II; 489, § 1º; 1.025.